Tribunal: STF
Processo: HC 72979
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus.
- Preclusão das alegações de inépcia da denúncia e de
irregularidade no decreto de prisão preventiva, uma vez que já houve
sentença condenatória superveniente transitada em julgado.
- Não ocorrência de nulidade do laudo de dependência
toxicológica por ter sido nomeado como curador um defensor público,
tendo o ora paciente advogado constituído.
- Não é o habeas corpus meio processual idôneo para o
exame aprofundado dos elementos probatórios para saber-se se houve,
ou não, insuficiência de prova para a condenação.
Habeas corpus indeferido.